Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. ERRO DE FATO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO
I – CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, em sede de habeas corpus, denegou a ordem, voltada à nulidade das decisões combatidas, com apresentação da cadeia de custódia completa, além da realização de prova técnica oficial sobre os arquivos de áudio que instruem a persecução.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de erros de fato, omissões e contradição.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3.Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual é imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância da parte em relação ao decidido no aresto não autoriza reconhecimento de erro de fato.
5. Se o acórdão explorou as teses trazidas pelos impetrantes – tais como fracionamento de arquivos, ausência de código hash e metadados, seleção de conteúdos, não apreensão do dispositivo de origem, ausência de perícia inicial, ônus probatório –, apresentando de forma clara os argumentos adotados e com esteio na jurisprudência dos tribunais superiores, descabe falar em omissão ou contradição. Eventual irresignação com o exame promovido no acórdão hostilizado deve ser deduzida por meio da via adequada.
6. A análise de toda a controvérsia trazida a debate já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, garantindo acesso às instâncias extraordinárias, pois o Tribunal não está obrigado a se manifestar especificamente sobre os dispositivos legais e julgados que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, basta que se debruce sobre os pontos em debate, explicitando as razões de seu convencimento.
IV. DISPOSITIVO:
7. Embargos de declaração desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes: art. 156, art. 157 e art. 158-A a 158-F, todos do CPP.

Jurisprudência relevante: Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 23/2/2023; Acórdão 1993091, 0712946-45.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/04/2025.